Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-59.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001167-59.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: ADELIA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 E TEMA 1.170 DO STF. IPCA-E E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal assegura aos trabalhadores o direito ao 13º salário com base na remuneração integral e férias acrescidas de 1/3, interpretação que se estende aos servidores públicos, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.

II. A Lei Municipal nº 17/2005, em seu artigo 48, dispõe que a remuneração compreende o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, dentre as quais se inclui o adicional por tempo de serviço, excluindo-se verbas de caráter eventual, transitório ou indenizatório.

III. A expressão "remuneração total" ou "remuneração integral" não significa inclusão de todas as verbas percebidas indistintamente, mas sim a observância da remuneração conforme definida na legislação municipal, compreendendo o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

IV. Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 da Repercussão Geral (RE nº 870.947), declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de atualização monetária, determinando a aplicação do IPCA-E até 08 de dezembro de 2021.

V. Relativamente aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal, nos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que são aplicáveis os juros equivalentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, desde a citação até 08 de dezembro de 2021.

VI. A partir de 09 de dezembro de 2021, com a entrada em vigor da Lei nº 14.283/2021, que alterou o artigo 3º do Decreto-Lei nº 2.322/1987, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, que engloba tanto correção monetária quanto juros de mora.

VII. Os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual, aplicando-se segundo o princípio tempus regit actum, com aplicação imediata das alterações legislativas.

VIII. O Código de Processo Civil de 2015 consagra a fixação dos honorários advocatícios em percentual como regra, ainda que a condenação não esteja imediatamente líquida, sendo o valor final apurado na liquidação.

IX. Recurso parcialmente provido para determinar que sobre as verbas condenatórias sejam aplicados os seguintes critérios: até 08 de dezembro de 2021, correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, acrescida de juros de mora equivalentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança desde a citação; a partir de 09 de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado até 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente a Taxa SELIC até o efetivo pagamento. Mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001167-59.2024.8.05.0227, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS e Apelado ADÉLIA SILVA DE OLIVEIRA:

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .